Tribunal: TJMT
Processo: 0003215-61.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003215-61.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE LEANDRO COPATTI - CPF: 912.778.411-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação antes interposto, em virtude da configuração de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais o embargante
alega erro material no acórdão, uma vez que na data em que foi proferida a sentença, havia se passado aproximadamente 5(cinco) anos e 10 (dez) meses de fruição do prazo prescricional.

Sustenta que foi reconhecida a prescrição intercorrente sem que tivesse perpassado os 6(seis) anos necessários à configuração de tal instituto, qual seja, um ano de suspensão mais cinco anos do lustro prescricional.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, imprimindo-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir o vício apontado (págs.01/03– id.n.
50341473)
.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação antes interposto, em virtude da configuração de prescrição intercorrente.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, no caso em análise observa-se que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em desfavor de José Leandro Copatti

em 11/05/2012
visando ao recebimento do crédito tributário (multa administrativa) oriundo da CDA no 20121058, no montante de R$265,67(duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) (págs.01/03-id.n. 36410951).

O despacho citatório foi proferido
em
18/05/2012
,
porém, o
executado, ora embargado, não foi citado, em virtude do aviso de recebimento - AR ter voltado sem cumprimento
(págs.01/02– id.n.36410954).

Em 20/05/2013
, o Juízo de origem determinou o arquivamento provisório dos autos sem baixa na distribuição, nos termos do Provimento 13/2013/CGJ (pág.01 – id.n. 36410955).

Ato contínuo,
em 10/12/2013
o embargante, ciente da decisão de arquivamento provisório, nada requereu (pág.01-id.n. 36410956).

Em
17/06/2014
, o Juízo de origem determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, tendo em vista que não transcorreu o prazo previsto no artigo 40, §4o, da LEF (pág.01- id.n. 36410958).

Na sequência, foi proferida sentença de extinção do feito com resolução de mérito (
24/10/2019
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/07 – id.n. 36410959).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo
despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
, o protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
.

Assim, o prazo prescricional foi interrompido e recomeçou a fluir a partir de então, para os fins do
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que
entre a data da ciência do arquivamento provimento
(18/05/2012)
e a
data da sentença (24/10/2019)
decorreram mais de 07 (cinco) anos e 05 (cinco) meses sem que se verificasse, sequer, a citação do embargado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o embargante promovesse as diligências necessárias para tal mister.

Logo, ante o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que tenha havido qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Dito isso, sabe-se que os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar em omissão e contradição quanto aos dispositivos invocados.

Ademais, não há considerar o acórdão obscuro e omisso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA –
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
(N.U 1008675-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei)

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão e contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020